Tribunal: TJMT
Processo: 1002623-81.2023.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002623-81.2023.8.11.0050
APELANTE: TEREZINHA ANDRZEJEWSKI
APELADO: AIRTON RODRIGUES COSTA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, incumbe à parte beneficiaria quitá-las na forma determinada pelo Juiz, sendo que o inadimplemento de qualquer uma das prestações autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, eis que prescindível nova intimação prévia.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002623-81.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZINHA ANDRZEJEWSKI - CPF: 380.545.820-72 (APELANTE), MARY MARCIA BARBOSA ALVARENGA - CPF: 016.736.231-31 (ADVOGADO), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (ADVOGADO), AIRTON RODRIGUES COSTA (APELADO), AIRTON RODRIGUES COSTA - CPF: 008.253.351-24 (APELADO), ELIEZER FERREIRA DE SOUSA - CPF: 009.343.221-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, incumbe à parte beneficiaria quitá-las na forma determinada pelo Juiz, sendo que o inadimplemento de qualquer uma das prestações autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, eis que prescindível nova intimação prévia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002623-81.2023.8.11.0050

APELANTE:

TEREZINHA ANDRZEJEWSKI

APELADO:

AIRTON RODRIGUES COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TEREZINHA ANDRZEJEWSKI
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Campo Novo dos Parecis-MT,
Dr.
Bruno César Singulani França
,
lançada nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais, ajuizada em face de
AIRTON RODRIGUES COSTA
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

arbitrados
em
10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do mesmo
Códex
, ficando suspensos para a parte que for beneficiária da justiça gratuita, bem como dos embargos de declaração que restaram rejeitados.

A parte apelante alega a nulidade da sentença por erro de fato,
sustentando que o
decisum
considerou a parte autora inadimplente quanto ao recolhimento das custas iniciais, desconsiderando os comprovantes de pagamento regularmente inseridos nos autos, e, sobretudo, a data de vencimento da última parcela do parcelamento autorizado
.

Outrossim, argumenta que o pagamento da primeira parcela das custas se deu em 10/09/2024 (Id. 171328876), dentro do prazo autorizado, e que, embora as parcelas subsequentes (2a a 5a) tenham sido quitadas com atraso, todas foram integralmente pagas em conjunto com a 6a e última prestação, esta adimplida pontualmente na data de seu vencimento (10/03/2025),
evidenciando a quitação total da obrigação antes da prolação da sentença extintiva
.

Ademais, a recorrente enfatiza que a r. sentença guerreada proferiu decisão prematuramente, sem aguardar o decurso do prazo final para o vencimento do parcelamento,
em manifesta ofensa aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da boa-fé processual, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios da razoabilidade, boa-fé objetiva, cooperação, segurança jurídica e primazia da decisão de mérito
.

Aponta, ainda, a inobservância do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil,
ao argumento de que, mesmo se admitido o inadimplemento – o que se pondera apenas para fins de argumentação –, a extinção do feito com base no artigo 485, III, do mesmo diploma legal, demandaria a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de 5 (cinco) dias, o que não foi cumprido, violando o devido processo legal
.

A apelante assevera que jamais manifestou qualquer intenção de desistir da demanda, tampouco demonstrou conduta que pudesse ser interpretada como abandono do feito,
destacando que o pagamento da primeira parcela das custas processuais no prazo estabelecido, conforme comprovante de Id. 171328876, descaracteriza qualquer alegação de desinteresse processual e revela comprometimento processual, boa-fé objetiva (art. 5o do CPC) e cooperação com o Poder Judiciário (art. 6o do CPC), que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de cooperação mútua para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
.

Impugna ainda a manifesta desproporcionalidade na fixação de honorários advocatícios,

posto que a sentença impôs à apelante condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mesmo diante da ausência de qualquer julgamento de mérito e da ausência de atuação processual eficaz por parte da parte adversa, cuja contestação, inclusive, foi apresentada de forma intempestiva (Id. 162330366), não havendo, pois, atuação do advogado do recorrido a justificar a verba honorária
; e, por fim, aduz violação ao direito de defesa,
dada a anotação judicial, após a rejeição dos embargos de declaração, que advertiu sobre a aplicação de multa por embargos de caráter protelatório (art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC), o que considera descabida e injustificada, configurando medida intimidatória e desproporcional ao exercício regular do direito de defesa da parte, que se valeu dos embargos para sanar omissões relativas à comprovação do adimplemento das custas processuais, fato ignorado na decisão que extinguiu prematuramente o feito
.

Diante do exposto, a parte apelante requer o conhecimento e provimento da presente apelação, com a consequente reforma integral da r. sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo-se o adimplemento tempestivo e integral das custas processuais dentro do parcelamento autorizado, afastando-se, por conseguinte, qualquer imputação de inércia ou abandono processual; com

o reconhecimento da nulidade da sentença, com fundamento no artigo 494, I, do CPC, por erro de fato, haja vista a comprovação inequívoca nos autos do pagamento da primeira e da última parcela das custas nos prazos devidos, além da quitação integral no vencimento do prazo final, o que afasta a configuração de inadimplemento; a declaração de nulidade da extinção do feito por abandono, por violação ao disposto no art. 485, §1o, do CPC, ante a ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir eventual omissão no prazo legal, o que configura cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da extinção do feito sem resolução de mérito e da ausência de qualquer atuação eficaz da parte adversa, cuja contestação, inclusive, foi intempestiva, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação ao pagamento de honorários, que seja deferida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, em razão da boa-fé demonstrada no curso da demanda, inclusive quanto ao pagamento integral das custas processuais e a desconsideração da advertência judicial de aplicação de multa por embargos de declaração supostamente protelatórios, por ser absolutamente descabida e injustificada diante da inexistência de qualquer abuso processual, configurando medida intimidatória e desproporcional ao exercício regular do direito de defesa da parte.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso para anular a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 329033392).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito
com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil
, em razão
inércia processual da parte autora
.

Eis a sentença exarada:

“[...]
Trata-se de ação movida por
TEREZINHA ANDRZEJEWSKI
em face de
AIRTON RODRIGUES COSTA
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos com vagar, verifica-se que em decisão de ID 162787083, fora determinado à parte autora proceder ao recolhimento das custas e taxas judiciárias, de forma parcelada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Todavia, o autor não cumpriu integralmente a determinação supra, conforme certificado ao ID 185806418.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Pelo que se colhe dos autos, como já explanado, o demandante não cumpriu integralmente as determinações da decisão de ID 185806418, razão pela qual se constata a inépcia da petição inicial, sendo de rigor seu indeferimento.

Sendo assim, à luz do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, o que se amolda perfeitamente ao presente caso. Ademais, verifica-se que o caso vertente também se enquadra na hipótese prevista no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo-se, portanto, o indeferimento da inicial.

Outrossim, cumpre dizer que a legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, I, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito por indeferimento da petição inicial.

Ademais, importante esclarecer que o pedido contraposto apresenta dependência direta ao pedido do autor (Lei n. 9.099/95, art. 31), diferentemente da reconvenção, que, no procedimento comum, possui natureza de ação autônoma, cuja análise do pedido independe do curso da ação principal (CPC, Art. 343, § 2o).

Desse modo, extinto o processo sem o julgamento do mérito, tem-se por inviável a análise do pedido contraposto, uma vez que não possui autonomia de ação reconvencional, a depender de exame meritório do pedido principal.

Feitas tais considerações, e, ressaltando que a parte requerente, apesar de devidamente intimada, não realizou integralmente a diligência determinada, a extinção do feito é a medida que se impõe.

Diante do exposto, indefiro a inicial, com forte no art. 321, paragrafo único, do CPC, e julgo
EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, ficando suspensos para a parte que for beneficiária da justiça gratuita
.
”
(Id. 329033386)

O recurso não comporta o almejado acolhimento.

No despacho inicial, o juízo singular entendeu que a parte autora, aqui recorrente, não fez prova suficiente de seus rendimentos, motivo pelo qual verificou a impossibilidade de conceder a gratuidade de justiça, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovasse documentalmente sua hipossuficiência financeira. (Id. 329033364).

Em resposta, a parte autora requereu o parcelamento em 06 (seis) vezes, com fulcro no § 6o do artigo 98 do CPC.

O pedido foi deferido pelo juízo nos seguintes termos:

“DEFIRO, com fundamento no art. 98, § 6o do Código de Processo Civil c/c art. 468, §§6o, 7o e 8o da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, a serem divididas em 06 (seis) parcelas mensais.

Conforme orientação do Ofício Circular no 04/2018/GAB/J-Aux, encaminhe-se cópia desta decisão por e-mail dca@tjmt.jus.br para o Departamento de Controle e Arrecadação, para registro da informação.

Após, intime-se a parte para providenciar a emissão das guias via internet.

O recolhimento da 1a parcela, dever-se-á realizar no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Com o recolhimento da 1a parcela das custas processuais, voltem os autos à conclusão.

Saliento que o não pagamento das parcelas acarretará extinção do processo sem resolução de mérito.

Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos.
”
(Id. 329033375 – destaquei)

Em consequência, o juízo de origem determinou a intimação da autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento da 1a parcela, sob pena de extinção (Id. 329033379).

Em seguida, a autora informou haver efetuado o pagamento da primeira parcela de custas, carreando aos autos o respectivo comprovante (Id. 329033381). Consta, todavia, certificação no sentido de que a parte autora
deixou de efetuar o pagamento do parcelamento das custas iniciais
(Id. 329033384).

Na sequência sobreveio o ato sentencial (Id.
329033385

), que extinguira o feito, sem resolução de mérito, cujos efeitos foram mantidos por ocasião da rejeição dos aclaratórios, conforme Id. 329033390, justificando que
“Embora a autora alegue ausência de intimação para regularizar o pagamento das parcelas vencidas, verifica-se, dos autos, que foi devidamente intimada para tal finalidade ao ID 169016773. Contudo, permaneceu inerte, razão pela qual restou configurada a sua desídia, ensejando, por consequência, a extinção do feito”
(sic).

Com efeito, não há qualquer arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela sentença que decretou a extinção do processo, uma vez que a parte autora, ora apelante, efetivamente deixou de pagar as custas e taxas judiciárias no prazo regular, necessárias para a continuidade do processo, descumprindo a determinação judicial.

Ora, tal constatação é perfeitamente aferível, já que em consulta ao sistema de parcelamento/arrecadação deste Sodalício, percebe-se que apenas a primeira parcela foi regularmente adimplida no respectivo vencimento (10/10/2024), e já a partir da 2a houve o efetivo atraso, sendo as parcelas subsequentes todas ‘regularizadas’ após o vencimento inicial, programadas entre novembro/2024 e fevereiro/2025.

Assim, a situação pertinente ao caso, qual seja, o indeferimento da inicial em razão de a parte apelante não se desincumbir em emendá-la, efetuando o recolhimento das custas processuais devidas, sem sombra de dúvidas, dá ensejo à aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
”

A propósito, colaciono arestos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO –
INDEFERIMENTO INICIAL – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE NÃO COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Intimada a parte autora para comprovar a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça, ou, querendo, pagar as custas processuais e apresentada apenas documentos no que tange a pessoa física, sem demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica, de rigor a manutenção da extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I e IV, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC.
”
(N.U 1003556-72.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL APÓS INTIMAÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

‘O indeferimento da inicial, com extinção do feito, sem resolução de mérito, é consequência do desatendimento da determinação judicial de emenda à inicial.’
(Apelação Cível no 1002387-72.2017.8.11.0040, Terceira Câmara De Direito Privado. Relatora Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva).”
(N.U 1009407-67.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Ocorre que, apesar de ser, de fato, indispensável a prévia intimação para pagamento das custas iniciais, ao contrário do que tenta fazer crer a parte apelante, os autos revelam conhecimento inequívoco sobre o parcelamento concedido pelo juízo
a quo
, eis que a autora registrou ciência desse
decisum
.

Portanto, deferido o parcelamento, com indicação expressa das datas para pagamento de cada prestação, incumbe à parte quitá-las na forma determinada pelo julgador, sob pena de, não o fazendo, arcar com a consequência concernente na extinção do processo, sem resolução de mérito.

Em outras palavras, não pode a parte beneficiária do parcelamento permanecer inerte e esperar que o Judiciário lhe efetue as cobranças mensais daquelas cujas datas de pagamento já estão pré-definidas.

Dessa forma, conclui-se que o cancelamento da distribuição, operado na sentença combatida, além de encontrar fundamento em dispositivo legal expresso, decorre, como dito acima, da inércia da interessada em cumprir sua obrigação.

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

Ressalte-se, no mais, que a condenação da autora na sucumbência se mostra devido no caso concreto, em razão do princípio da causalidade, tendo em vista que houve efetiva apresentação de contestação, mediante contratação de advogado para tal finalidade, de modo que a sentença singular não merece qualquer reparo no ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026